Tribunal: STJ
Processo: 0003438-74.2017.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065329 - SC
(2025/0385066-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALLAN OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL ALVES DOS SANTOS - SC044064
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que, em
agravo regimental interposto contra decisão de inadmissão de recurso
especial fundada nos óbices das Súmulas n.
e
e na ausência de
7/STJ
83/STJ
comprovação de dissídio jurisprudencial, manteve o não conhecimento do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade
recursal e da Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e
contradição ao qualificar como genéricas as impugnações apresentadas no
agravo regimental, alegando que as razões recursais teriam rebatido ponto a
ponto os fundamentos de inadmissão do recurso especial, e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser conhecidos quando a parte embargante alega omissão e
contradição no acórdão, mas não individualiza, de forma específica, quais
teses, premissas ou fundamentos teriam sido omitidos ou contraditados,
limitando-se a remissão genérica às razões recursais anteriores.
4. Discute-se, ainda, se o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto
essencial da controvérsia relativa à aplicação dos óbices das Súmulas n. 7/STJ
e
e à falta de demonstração do dissídio jurisprudencial, a justificar a
83/STJ
integração do julgado por meio dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55777319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f7ff673-6d04-4a1e-8047-abadb0216328

5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão,
exigindo a indicação clara e específica de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, não sendo suficiente a mera remissão genérica a argumentos
anteriormente deduzidos.
6. A parte embargante não individualizou, com precisão, quais pontos
concretos do acórdão (teses, premissas ou fundamentos específicos) seriam
omissos ou contraditórios, limitando-se a afirmar genericamente que teria
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos
determinantes para a manutenção do desprovimento do agravo regimental, ao
consignar: (i) a necessidade de cotejo analítico para afastar o óbice da
(ii) o ônus de demonstrar, de forma analítica, a superação
Súmula n. 7/STJ;
ou a distinção dos precedentes que embasaram a aplicação da
e (iii) a imprescindibilidade de exposição, em cotejo
Súmula n. 83/STJ;
analítico, das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos para a
configuração de dissídio jurisprudencial.
8. Inexistem omissões ou contradições com potencial de alterar o resultado do
julgamento, pois o acórdão embargado apreciou o ponto essencial da
controvérsia, ao passo que os embargos apenas reiteram, de forma genérica, a
pretensão de afastar os óbices aplicados, o que não configura vício sanável
por meio de embargos de declaração.
9. Na ausência de indicação específica de qualquer vício apto a ensejar
integração ou correção do julgado, impõe-se o não conhecimento dos
embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração exigem a indicação
precisa e individualizada de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não se prestando a rediscutir o mérito nem se admitindo remissão
genérica às razões recursais anteriores. 2. Não se conhece de embargos de
declaração quando o acórdão embargado enfrenta o ponto essencial da
controvérsia e a parte embargante apenas reitera, de forma genérica, a
pretensão de afastamento dos óbices processuais já analisados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55777319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:16
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 8f7ff673-6d04-4a1e-8047-abadb0216328

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065329 - SC
(2025/0385066-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALLAN OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL ALVES DOS SANTOS - SC044064
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que, em
agravo regimental interposto contra decisão de inadmissão de recurso
especial fundada nos óbices das Súmulas n.
e
e na ausência de
7/STJ
83/STJ
comprovação de dissídio jurisprudencial, manteve o não conhecimento do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade
recursal e da Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e
contradição ao qualificar como genéricas as impugnações apresentadas no
agravo regimental, alegando que as razões recursais teriam rebatido ponto a
ponto os fundamentos de inadmissão do recurso especial, e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir o alegado vício.
Documento eletrônico VDA55777665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 54ee8458-0d6b-407e-8220-aeb7bdb3a2bb

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser conhecidos quando a parte embargante alega omissão e
contradição no acórdão, mas não individualiza, de forma específica, quais
teses, premissas ou fundamentos teriam sido omitidos ou contraditados,
limitando-se a remissão genérica às razões recursais anteriores.
4. Discute-se, ainda, se o acórdão embargado deixou de enfrentar ponto
essencial da controvérsia relativa à aplicação dos óbices das Súmulas n. 7/STJ
e
e à falta de demonstração do dissídio jurisprudencial, a justificar a
83/STJ
integração do julgado por meio dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão,
exigindo a indicação clara e específica de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, não sendo suficiente a mera remissão genérica a argumentos
anteriormente deduzidos.
6. A parte embargante não individualizou, com precisão, quais pontos
concretos do acórdão (teses, premissas ou fundamentos específicos) seriam
omissos ou contraditórios, limitando-se a afirmar genericamente que teria
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos
determinantes para a manutenção do desprovimento do agravo regimental, ao
consignar: (i) a necessidade de cotejo analítico para afastar o óbice da
(ii) o ônus de demonstrar, de forma analítica, a superação
Súmula n. 7/STJ;
ou a distinção dos precedentes que embasaram a aplicação da
e (iii) a imprescindibilidade de exposição, em cotejo
Súmula n. 83/STJ;
analítico, das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos para a
configuração de dissídio jurisprudencial.
8. Inexistem omissões ou contradições com potencial de alterar o resultado do
julgamento, pois o acórdão embargado apreciou o ponto essencial da
controvérsia, ao passo que os embargos apenas reiteram, de forma genérica, a
pretensão de afastar os óbices aplicados, o que não configura vício sanável
por meio de embargos de declaração.
9. Na ausência de indicação específica de qualquer vício apto a ensejar
integração ou correção do julgado, impõe-se o não conhecimento dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55777665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 54ee8458-0d6b-407e-8220-aeb7bdb3a2bb

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração exigem a indicação
precisa e individualizada de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, não se prestando a rediscutir o mérito nem se admitindo remissão
genérica às razões recursais anteriores. 2. Não se conhece de embargos de
declaração quando o acórdão embargado enfrenta o ponto essencial da
controvérsia e a parte embargante apenas reitera, de forma genérica, a
pretensão de afastamento dos óbices processuais já analisados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VICTOR CARLOS
TOMASINI JUNIOR contra acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de
Justiça, ementado nos seguintes termos (fls. 1.489-1.490):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em virtude da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
III, do
art. 932,
e pela Súmula n. 182 do STJ.
CPC/2015
2. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com base nos
óbices das Súmulas n.
e
além da ausência de comprovação de
7/STJ
83/STJ,
dissídio jurisprudencial. A parte agravante alegou que impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissão e que as teses meritórias não
demandam reexame de provas, mas apenas nova valoração jurídica dos fatos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. Também se discute se a aplicação das Súmulas n.
e
foi
7/STJ
83/STJ
adequada ao caso concreto, considerando as alegações da parte agravante
de que não há necessidade de reexame de provas e que os precedentes
aplicados na origem não se aplicam ao caso.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula n. 182
do STJ.
Documento eletrônico VDA55777665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 54ee8458-0d6b-407e-8220-aeb7bdb3a2bb

6. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por
Súmula n. 7/STJ,
meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reexame de
fatos e provas, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados no
acórdão recorrido, o que não foi realizado pela parte agravante.
7. A aplicação da
é válida tanto para recursos especiais
Súmula n. 83/STJ
fundamentados na alínea "a" quanto na alínea "c" do
III, da
art. 105,
Para afastar esse óbice, é necessário demonstrar a superação da
CF/1988.
jurisprudência ou a distinção entre o caso concreto e os precedentes
aplicados, o que não foi feito pela parte agravante.
8. A parte agravante não apresentou julgados atuais que indicassem a
modificação da jurisprudência, nem realizou a necessária confrontação
analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os precedentes
que fundamentaram a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
1. A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula n. 182 do STJ. 2. Para afastar o óbice da
é necessário demonstrar, por meio de cotejo analítico, que
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão recursal não demanda reexame de fatos e provas, mas apenas
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. 3. A
aplicação da
é válida tanto para recursos especiais
Súmula n. 83/STJ
fundamentados na alínea "a" quanto na alínea "c" do
III, da
art. 105,
CF/1988.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I;
III.
CF/1988, art. 105,
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2959978/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2767304/MG,
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes,
AREsp 2907098/RO,
Sexta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2185719/PR,
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025.

Nos presentes embargos (fls. 1.512-1.520), sustenta a defesa que o acórdão
impugnado apresenta manifesta omissão e contradição em sua fundamentação, uma vez
que atribuiu caráter genérico às impugnações formuladas, quando as razões recursais
rebateram, ponto a ponto, os fundamentos invocados, o que desautoriza a argumentação
outrora utilizada pelo Relator para não prover o agravo anteriormente interposto.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
As razões dos embargos revelam o inconformismo com o desfecho da causa e
objetivam puramente a rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA55777665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 54ee8458-0d6b-407e-8220-aeb7bdb3a2bb

No caso, o acusado foi condenado como incurso nos arts. 157, § 2o, I e II, do
Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de
agentes), à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18
dias-multa, em suma porque, em
agiu em coautoria na empreitada
24/10/2014,
criminosa, transportando e dando cobertura aos executores com veículo, vigiando o local,
e mantendo vínculo direto com os corréus, sendo encontrados, posteriormente, na
unidade por ele locada, diversos bens subtraídos da residência das vítimas.
A petição de embargos de declaração sustenta, em termos gerais, que o
acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição, afirmando que foram
impugnados efetivamente todos os argumentos que deram amparo à inadmissão do
reclamo.
Ocorre que, ao alegar a existência de omissão e de contradição no julgado, a
parte não individualiza, com precisão, quais pontos concretos (teses, premissas ou
fundamentos específicos) teriam sido omissos
contraditórios pelo acórdão,
e/ou
limitando-se à remissão genérica.
Sob o ângulo do que foi efetivamente decidido, o acórdão embargado
enfrentou os fundamentos determinantes para a manutenção do desprovimento, qual
seja, (I) para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz
; (II)
e mantém hígido o fundamento da decisão agravada
a superação do óbice da
exige que a parte agravante demonstre, de forma analítica e
Súmula n. 83/STJ
fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados na origem. Esse ônus dialético
se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da alteração da jurisprudência, mediante
a colação de julgados supervenientes que configurem a superação (overruling) da tese;
ou (ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as particularidades
fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem (distinguishing) dos paradigmas
; (III)
invocados
não se conhece de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial,
se o recorrente não mencionou, em cotejo analítico, as circunstâncias que identifiquem
.
ou assemelhem casos confrontados
Conclui-se, portanto, que não há fundamentos omissos ou contraditórios com
potencial de alterar o resultado, tendo em vista que o acórdão embargado enfrentou o
ponto essencial da controvérsia, ao passo que a parte embargante limita-se a reiterar
genericamente a pretensão de afastamento dos referidos óbices.
Em hipóteses que tais, não se conhece dos declaratórios. A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55777665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 54ee8458-0d6b-407e-8220-aeb7bdb3a2bb

INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Não são cabíveis embargos declaratórios quando a parte não aponta
eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum
embargado.
2. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.082.894/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
30/10/2023.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:12
Código de Controle do Documento: 54ee8458-0d6b-407e-8220-aeb7bdb3a2bb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0385066-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.065.329 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034387420178240008 01393591020148240008 1393591020148240008
34387420178240008
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALLAN OLIVEIRA
ADVOGADO
: DANIEL ALVES DOS SANTOS - SC044064
AGRAVANTE
: VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: CLAUDIANO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VICTOR CARLOS TOMASINI JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ALLAN OLIVEIRA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL ALVES DOS SANTOS - SC044064
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054494704584<1212@
2025/0385066-6 - AREsp 3065329 Petição : 2026/0013204-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:51:19
Código de Controle do Documento: C1A774F5-D3E5-4353-A171-649AA7AFFDF2